Tribunal: STF
Processo: Rcl 67447
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO IMPUGNADA QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE CORRETOR DE IMÓVEIS EM EMPRESA IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES VINCULANTES PROFERIDAS NA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS E QUE DECLARA A EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO APTO A JUSTIFICAR FORMA ALTERNATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO, CONTUDO, PELAS INSTÂNCIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO, ACERCA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS PELO EMPREGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECOLHIMENTO DEVIDO POR AMBAS AS PARTES DA RELAÇÃO DE EMPREGO DECLARADA JUDICIALMENTE. ART. 43 DA LEI 8.212/91 E ART. 276, §º 7, DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA DE OFÍCIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, VIII, CF. TEMAS-RG 36 E 505. SV 53. PRECEDENTES VINCULANTES NÃO OBSERVADOS. CASSAÇÃO DO JULGADO NO PONTO EM QUE DISPÕE APENAS SOBRE OS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DEVIDOS PELA RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.